Tribunal: TJDFT
Processo: 0714252-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714252-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANILO DAVID RIBEIRO, VITOR CARVALHO PORTO PACIENTE: CLAUDIO FRANCISCO DE VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Vitor Carvalho Porto e Danilo David Ribeiro, em favor de CLAUDIO FRANCISCO DE VASCONCELOS (paciente), apontando como autoridade coatora o Juiz Titular da Vara de Execuções do Distrito Federal, que teria deixado de extinguir a pena cumprida pelo paciente. Em suas razões, afirmam que o paciente havia sido condenado à pena de 07 anos e 11 meses de prisão, em regime inicial fechado, nos autos do processo no 2003.01.1.021559-4, e que posteriormente, em Revisão Criminal (no 0020378-83.2015.8.07.000), a pena teria sido reduzida para 4 anos e 2 meses, em regime semiaberto. Além disso, teria sido declarada “a prescrição da pretensão executória de uma das 2 execuções que corriam contra o reeducando” e a data provável do término do cumprimento da pena seria o dia 02/07/2022. Alegam que foram juntadas, no processo de execução, mais de 500 laudas com cópias dos processos que já se encontravam no procedimento e anteriores à revisão criminal e prescrição reconhecida, causando confusão que acarretou alteração indevida na conta de liquidação, a qual apresentou data de término da pena para 18/01/2026 (ID 45797767 – pág. 93/94). Requerem a concessão de ordem liminar para que “sejam eliminadas dos autos as fls. 481 a 1068, juntadas por engano, provavelmente na digitalização, e que somente tumultuam o processo” e que seja declarado o fim da execução penal desde o dia 02/07/2022. É o relatório. Os impetrantes, não obstante alegarem que ocorreu a extinção da pena pelo efetivo cumprimento por parte do paciente, e terem juntado, entre os inúmeros documentos colacionados aos autos, uma petição similar ao presente habeas corpus, direcionada ao Juízo da Execução, solicitando a declaração do fim da execução penal (ID 45797767 – pág. 103/106), não anexaram a decisão provavelmente proferida pelo juízo de origem, que supostamente teria mantido a execução penal. Nessa situação, a impetração de habeas corpus caracteriza indevida supressão de instância, pois cabe ao Juízo da Execução acompanhar e analisar as execuções que estão sob sua jurisdição e proferir decisões sobre seu cumprimento, inclusive o reconhecimento do término da execução da pena, nos termos do art. 23, I e II, da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Além disso, o habeas corpus não pode ser impetrado como sucedâneo do recurso próprio. No caso, a Lei de Execuções Penais prevê o cabimento do agravo de execução no seu art. 197, cujo manejo não foi indicado, no caso de o Juízo já ter proferido decisão sobre a questão. Nessa esteira, o seguinte aresto: "(...) II - O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. III - Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. IV - Uma vez encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula n. 52 do STJ). V - Denota-se que à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a pleiteada revogação, até mesmo porque o paciente permaneceu preso por toda a instrução processual, já foi condenado e mantida a reprimenda em grau de apelação, tratando-se, ademais, de ação penal extremamente complexa, não resultando, a questão do lapso temporal, um caráter aritmético, mas de uma concreta aferição realizada pelo julgador. VI - Em se constatando que a questão relacionada a eventual excesso de prazo, não foi analisada no acórdão objeto de análise, não cabe a esta Corte Superior examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância; VII - Tendo o paciente permanecido preso por toda a instrução procedimental, sendo mantida a sua custódia em sede de sentença e em grau de apelação, não se constata qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da c. Corte a quo, eis que a referida cautela já foi legitimada por meio do Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar o Habeas Corpus no 126.292/SP. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC n. 437.522/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018. Grifo nosso.) Então, prima facie, no contexto ora analisado não é admissível o habeas corpus para satisfazer a pretensão do paciente, porque a jurisdição sobre a execução penal é da competência do Juízo da Execução, a quem incumbe analisar o pedido de reconhecimento do término da execução penal, sob pena de ocorrer supressão de instância. Ademais, a própria Lei de Execuções já definiu o recurso adequado para impugnar as decisões do Juízo de Execução, como já indicado, não sendo admissível a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso existente e previsto para a situação. Diante disso, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus e a ele NEGO SEGUIMENTO. Intime-se. Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR